Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733635-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDA: FLAVIA ZATTAR PIAZERA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. 1. Os descontos em folha de pagamento de empréstimos obtidos mediante fraude por terceiros configura falha grave na segurança da instituição financeira, que deverá responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A restituição de valores na forma dobrada deve ocorrer apenas quando houver nos autos comprovação de que a instituição financeira agiu com propósito doloso, má-fé ou conluio com o fraudador. 3. A privação de recursos em razão de fraude expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, que tendo sido o crédito decorrente do empréstimo depositado na conta bancária do consumidor, que dele se apropriou, não há dano moral indenizável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de diversos Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Demais disso, ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, "impedindo o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027